Tribunal: TJDFT
Processo: 0749836-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0749836-31.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ERICK PATRICK XAVIER OLIVEIRA AGRAVADO: POLISYS INFORMATICA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ERICK PATRICK XAVIER OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de execução fundada em título extrajudicial, indeferiu o pedido de sucessão processual de POLISYS INFORMATICA LTDA, por entender que a empresa ré continua ativa. Não há pedido liminar a ser apreciado. As questões de mérito serão analisadas pelo Colegiado, após regular trâmite do processo. Dispensada a intimação da agravada, porque a relação processual ainda não foi aperfeiçoada. Requisitem-se informações ao Juízo. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 26 de novembro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator